Tribunal: TJBA
Processo: 0513468-34.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0513468-34.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: HELIO TEIXEIRA CONCEICAO Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, ANA PATRICIA DANTAS LEAO EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO, NÃO DEMONSTRADA, DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO ACOLHIMENTO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido de pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nos níveis IV e V. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso por supostamente deixar de examinar a alegada autoaplicabilidade da Lei nº 7.146/97 quanto aos níveis IV e V da gratificação; e a violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência administrativa decorrente da demora de 15 anos na sua regulamentação. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente que a GAP nos níveis IV e V somente foi regulamentada pela Lei nº 12.566/2012, que estabeleceu os critérios e datas para sua implementação, não havendo direito adquirido ao pagamento retroativo. 4. Inexiste omissão a ser sanada, pois a decisão enfrentou adequadamente a questão, concluindo pela impossibilidade de pagamento retroativo sem a devida regulamentação legal anterior. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e 37, XV; Lei Estadual nº 7.146/97, arts. 17 e 18; Lei Estadual nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.091.123, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.08.2018; STJ, REsp 1.576.089, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15.03.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0513468-34.2015.8.05.0001 , em que figuram Embargante HELIO TEIXEIRA CONCEICAO e Embargado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA